Tribunal: TCU
Processo: 021.678/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em processo de tomada de contas especial interposto por Fábio Edir dos Santos Costa e Fundação de Apoio e de Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul, buscando impugnar o Acórdão 18.545/2021  TCU  2a Câmara (peça 124), por meio do qual os recorrentes tiveram as contas julgadas irregulares, com imputação de débito, em razão de irregularidades na execução do Convênio que tinha por objeto a execução do Programa Estadual de Biodiesel de Mato Grosso do Sul.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de recurso de reconsideração interposto por Fábio Edir dos Santos Costa e pela Fundação de Apoio e de Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul contra o Acórdão 18545/2021-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos artigos 32 e 33 da Lei 8.443/92 c/c o art. 285 do RI/TCU, conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória em relação aos responsáveis Fundação de Apoio e de Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul, Fábio Edir dos Santos Costa e Luiz Henrique Viana; 9.3. tornar insubsistente o Acórdão 18545/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.4. com fulcro no art. 11 da Resolução TCU 344/2022, arquivar os presentes autos.